Tribunal: STJ
Processo: 1006843-49.2022.8.26.0565
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157934 - SP(2024/0259374-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WALLACE COUTO CASTIGLI
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR RODRIGUES - SP147736
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA
DE HÉRNIA DE DISCO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA QUANTO AO
MÉTODO E AOS MATERIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVALIDADE DA
JUNTA MÉDICA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
ROL
DA
ANS.
.
SÚMULA
7/STJ

TEMA
1.082/STJ
INAPLICABILIDADE
AO
CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, reconheceu a existência de divergência técnica relevante
acerca do método e dos materiais do procedimento cirúrgico indicado,
concluindo pela necessidade de produção de prova pericial e pela
configuração de cerceamento de defesa, com a consequente
anulação da sentença.

2. A pretensão de afastar a validade da junta médica, bem como de
infirmar a necessidade de instrução probatória, exige o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ

Documento eletrônico VDA56118441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bbdf4782-66fb-418a-8813-57d109316039

3. O
, sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS,
Tema 1.082/STJ
não incide na hipótese em que a controvérsia não versa sobre
negativa de cobertura fundada exclusivamente no rol, mas sobre a
necessidade de esclarecimento técnico mediante prova pericial.

4. O dissídio jurisprudencial não se configura quando ausente
similitude fática entre os julgados confrontados, notadamente quando
os paradigmas tratam de negativa indevida de cobertura e o acórdão
recorrido limita-se a reconhecer a necessidade de dilação probatória.

5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56118441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bbdf4782-66fb-418a-8813-57d109316039

RECURSO ESPECIAL No 2157934 - SP(2024/0259374-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WALLACE COUTO CASTIGLI
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR RODRIGUES - SP147736
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA
DE HÉRNIA DE DISCO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA QUANTO AO
MÉTODO E AOS MATERIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVALIDADE DA
JUNTA MÉDICA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

ROL
DA
ANS.
SÚMULA
7/STJ.

TEMA
1.082/STJ.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, reconheceu a existência de divergência técnica relevante
acerca do método e dos materiais do procedimento cirúrgico indicado,
concluindo pela necessidade de produção de prova pericial e pela
configuração de cerceamento de defesa, com a consequente
anulação da sentença.

2. A pretensão de afastar a validade da junta médica, bem como de
infirmar a necessidade de instrução probatória, exige o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA55842445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:43
Código de Controle do Documento: 187a3720-d1ed-486e-a1c2-16899d47bb60

3. O
sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS,
Tema 1.082/STJ,
não incide na hipótese em que a controvérsia não versa sobre
negativa de cobertura fundada exclusivamente no rol, mas sobre a
necessidade de esclarecimento técnico mediante prova pericial.

4. O dissídio jurisprudencial não se configura quando ausente
similitude fática entre os julgados confrontados, notadamente quando
os paradigmas tratam de negativa indevida de cobertura e o acórdão
recorrido limita-se a reconhecer a necessidade de dilação probatória.

5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WALLACE COUTO CASTIGLI
(WALLACE) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
de relatoria do Desembargador Erickson Gavazza Marques, assim ementado:

APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIRURGIA
DE HÉRNIA DE DISCO DIVERGÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AO
MÉTODO NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl. 1.469)

Os embargos de declaração de WALLACE foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, WALLACE sustenta, em essência, que
art. 105
o acórdão recorrido violou a
ao admitir a prevalência de junta
(1)
Lei no 9.656/1998
médica fundada apenas em normativos infralegais (Resolução no
do Conselho
8/1998
de Saúde Suplementar e Resolução Normativa no
da Agência Nacional de
424/2017
Saúde Suplementar), afirmando que, à luz dos arts. 1o, 10 e 35 da referida lei e da
legislação consumerista, cabe ao médico assistente a escolha da opção terapêutica e
que
não se poderia anular a sentença para produção de perícia em contexto de
(2)
procedimento já realizado, além de apontar que, mesmo sob a ótica das resoluções
administrativas invocadas, não houve observância dos requisitos de formação da junta,
pois faltou a escolha consensual do desempatador e a participação do médico
assistente. Alega, ainda,
inexistência de óbice sumular (não incidência dos verbetes
(3)
5, 7, 83 e 126 do STJ e 282, 283, 284 e 356 do STF) e
apresenta dissídio
(4)
jurisprudencial sobre a impossibilidade de o plano de saúde imiscuir-se na técnica e
nos materiais de procedimento coberto, a desnecessidade de perícia para substituir
Documento eletrônico VDA55842445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:43
Código de Controle do Documento: 187a3720-d1ed-486e-a1c2-16899d47bb60

indicação do médico assistente quando a patologia está coberta, e os limites do rol da
ANS em face de coberturas contratadas e da medicina baseada em evidências (e-STJ,
fls. 1.510-1.571).
Houve apresentação de contrarrazões por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
(UNIMED) defendendo a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de
demonstração de relevância (Emenda Constitucional no
), falta de
125/2022
prequestionamento útil e inexistência de dissídio, além de sustentar a validade da junta
médica prevista contratualmente e regulamentada pela ANS (RN no
), bem
424/2017
como a correção da anulação da sentença para viabilizar prova técnica diante de
divergência técnico-assistencial sobre o método e os materiais do procedimento (e-
STJ, fls. 1.580-1.585).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1)
Da alegada invalidade da junta médica e da prevalência da
Lei 9.656/1998

O Tribunal estadual, ao apreciar a controvérsia, reconheceu a existência de
divergência técnica relevante quanto ao método e aos materiais do procedimento
cirúrgico indicado, circunstância que, a seu ver, inviabilizava o julgamento da causa
sem a adequada instrução probatória.
A pretensão recursal de afastar a validade da junta médica, seja por suposta
afronta à
seja por alegadas irregularidades formais em sua
Lei no 9.656/1998,
constituição, demanda a análise de elementos concretos do caso, como a forma de
instauração do procedimento, a efetiva participação dos profissionais envolvidos e o
conteúdo técnico dos pareceres emitidos.
Tais questões são eminentemente fáticas e, portanto, insuscetíveis de
reexame em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

(2) Da impossibilidade de anulação da sentença para perícia após a
realização do procedimento

Documento eletrônico VDA55842445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:43
Código de Controle do Documento: 187a3720-d1ed-486e-a1c2-16899d47bb60

Também não prospera a tese de que seria juridicamente inviável a anulação
da sentença para a realização de prova pericial em razão de o procedimento já ter sido
realizado.
A definição acerca da necessidade, utilidade e pertinência da prova técnica
insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado e na apreciação soberana da
instância ordinária quanto à maturidade da causa.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TÉCNICA.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS
. ÓBICE DA
1.
SÚMULA N. 7/STJ.
De acordo com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, pertence ao julgador a
decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a
necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão
fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória .
2. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem
acerca da ausência de cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de prova técnica demandaria nova incursão no
conjunto
fático-probatório,
esbarrando
no
óbice
da
.Precedentes .Agravo interno improvido.
Súmula n. 7/STJ
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.432.591/MS,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/2/2024,
29/2/2024)

No caso, a Corte estadual concluiu que a controvérsia técnica não havia
sido suficientemente esclarecida, reconhecendo o cerceamento de defesa.
Rever tal entendimento implicaria, novamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada nesta instância especial.

(3) Da alegada inexistência de óbices sumulares

Ao contrário do sustentado por WALLACE, incide, na espécie, o óbice da
suficiente, por si só, para inviabilizar o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ,
especial. As demais alegações de afastamento de verbetes impeditivos não têm o
condão de superar esse óbice central.

(4) Do dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA55842445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:43
Código de Controle do Documento: 187a3720-d1ed-486e-a1c2-16899d47bb60

O dissídio jurisprudencial igualmente não se configura. Os acórdãos
paradigmas colacionados tratam, em regra, de hipóteses de negativa indevida de
cobertura ou de definição do alcance do rol da ANS, enquanto o acórdão recorrido
limitou-se a reconhecer a necessidade de dilação probatória diante de divergência
técnica relevante.
Ausente a necessária similitude fática, fica inviabilizado o conhecimento do
recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
LITIGIOSIDADE. DESISTÊNCIA.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7.
[...]
4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica
a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial,
entre os casos confrontados.
por ausência de similitude fática
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.874.992/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
1/12/2025)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do

art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55842445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:43
Código de Controle do Documento: 187a3720-d1ed-486e-a1c2-16899d47bb60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.157.934 / SP
Número Registro: 2024/0259374-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10068434920228260565
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALLACE COUTO CASTIGLI
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR RODRIGUES - SP147736
RECORRIDO
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - SP072728
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - SP133065
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:53
Código de Controle do Documento: 56c2e69b-6864-433a-ae4f-ace4f5a2daf6

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:53
Código de Controle do Documento: 56c2e69b-6864-433a-ae4f-ace4f5a2daf6